Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição E OMISSÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Somente há omissão quando a decisão deixar de apreciar argumentos suscitados por qualquer das partes que, em tese, seriam capazes de modificar o resultado do julgamento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.